Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701928-70.2023.8.07.0000 Apelante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Apelado(s) ANTONIO ALVES DE MELLO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 143924166) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória por arbitramento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 movida por Antônio Alves de Mello (processo n. 0716779-48.2022.8.07.0001), afastando as preliminares de inépcia da petição inicial, de incompetência da Justiça Comum Estadual para processo e julgamento do feito, bem como de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora, para deferir “a produção de prova pericial da CCR n° 90/00043-9, a ser realizada por perito contador, observado o cadastrado no sistema deste Tribunal. À Secretaria para providências. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão do RESP n° 1319232-DF. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, §1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte ré para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 5 (cinco) dias úteis”. Em suas razões recursais (ID 42929627), o Banco do Brasil S.A. sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum Estadual para processo e julgamento do feito, sob o argumento de que competiria à Justiça Comum Federal a análise quanto à liquidação de título judicial objeto de discussão na origem. Argui, ainda, a incompetência do Juízo de origem para a análise do feito, sob o entendimento de que seria indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, o que implicaria na remessa dos autos à Justiça Comum Federal. Colaciona precedentes judicial em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que sejam remetidos os autos de origem à Justiça Comum Federal, para regular processo e julgamento do feito. Preparo recolhido (ID 42929631). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, sobretudo por se tratar de liquidação de sentença movida contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame inicial, motivo para integrar a União ao feito de origem, o que igualmente afasta, ao menos neste instante, a suposta indispensabilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. (...) Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Depreende-se, portanto, inexistir demonstração de probabilidade do provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. Para além disso, tem-se que a manutenção, por ora, dos efeitos da r. decisão agravada não resulta, por si só, em dano grave ou difícil reparação à parte agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente impede, neste instante, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Por fim, cumpre ressalvar que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora